Tribunal: TJMT
Processo: 1012379-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012379-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 702.559.381-87 (AGRAVADO), ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 16.442.807/0001-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012379-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR E ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – PEDIDO DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE –
PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012379-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR E ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 1008685-77.2017.8.11.0041, 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Romoaldo Farias da Silva Junior e Romoaldo Farias da Silva Junior-ME, indeferiu o pedido de penhora online pelos sistemas SisbaJud e RenaJud.

O Agravante alega que os executados agravados foram citados por edital, depois de esgotados todos os meios de sua localização, bem como que o feito esteve paralisado pelo prazo de um ano e as últimas pesquisas, no sentido de encontrar bens penhoráveis, ocorreram no ano de 2019, pelo antigo sistema BanceJud, de funcionalidade limitada, portanto, há chance de o devedor ter voltado a movimentar a suas contas e de ter havido acréscimo patrimonial nos últimos anos.

Dessa forma, defende a necessidade da reiteração do pedido de penhora online, por ter passado dois anos da última tentativa, bem assim a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência para o recurso.

Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja permitida a consulta pelos sistemas SisbaJud e RenaJud. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e, ainda, que seja deferida à instituição bancária a ordem reiterada/permanente nas contas dos Agravados.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 96142458 - págs. 1-2).

Contraminuta apresentada no Id. 106476975 - págs. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012379-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR E ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Romoaldo Farias da Silva Junior e Romoaldo Farias da Silva Junior-ME, indeferiu o pedido de penhora online pelos sistemas SisbaJud e RenaJud.

Narra a inicial que o exequente, aqui agravante, é credor dos executados agravados da importância de R$ 120.068,58 (cento e vinte mil e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – n. 009576329, celebrada em 22/09/2015, em que foi concedido o crédito da importância de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), para ser restituída em 36 parcelas no valor de R$ 5.590,77 (cinco mil e quinhentos e noventa reais e setenta e sete centavos).

Consta que a parte requerida foi citada por edital e estão assistidos pela Defensoria Pública Estadual como Curadora Especial, bem assim que foi determinada a penhora
on line
por meio do BacenJud, na data de 8 de março de 2019, que foi infrutífera.

Foram realizadas novas pesquisas pelos sistemas de buscas BacenJud, Infojud e Renajud, na data de 02/04/2019, que restaram infrutíferas e, diante da dificuldade de localizar bens livres e desembaraçados pertencente aos executados para proceder penhora, o autor requereu o arquivamento dos autos pelo prazo de um ano.

Posteriormente, foi requerida nova penhora de ativos via SISBAJUD, pesquisas de veículos via Renajud e via Infojud, que foram indeferidas pelo Juízo de origem e determinado que indicasse bens passíveis de penhora.

Em novo peticionamento, foi reiterado referido pedido de buscas pelos sistemas, todavia, deferida a pesquisa somente quanto ao sistema Infojud, que não obteve êxito em localizar declaração de imposto de renda do requerido agravado.

Novamente, o banco insiste no pedido de buscas via Sisbajud, pesquisas de veículos pelo Renajud e via Infojud, o que foi indeferido pelo Juízo de origem e determinado que indicasse bens passíveis de penhora, contra esta decisão recorre o autor.

Pois bem.

Conforme o entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Registra-se, inclusive, que é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis (Nesse sentido:
REsp 1.112.943/MA).

No caso, verifica-se que a última consulta ao sistema BacenJud ocorreu em março de 2019 (Id. 18877485 – autos de origem), a qual foi infrutífera. Além disso, com a implementação do novo sistema Sisbajud revela-se razoável a renovação da diligência pela referida plataforma, que viabiliza maior alcance na localização de bens móveis, em prestígio da cooperação processual na satisfação do crédito perseguido pelo Sisbajud, que
possui dentre as suas funcionalidades, inclusive, a reiteração automática de ordens de bloqueio, até que se alcance o valor necessário para a execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de bloqueio permanente de ativos financeiros da executada via SISBAJUD – Ferramenta que substituiu integralmente o BACENJUD 2.0 a partir de setembro de 2020, ampliando a eficácia do processo de bloqueio de ativos dos devedores – Possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") até a satisfação integral do débito executado – Ausência de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC)– RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20710320220218260000 SP 2071032-02.2021.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 25/05/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente de renovar a diligência não encontra nenhum óbice e, ainda, encontra guarida no princípio da cooperação processual para a satisfação do crédito.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida e determinar que seja realizada nova pesquisa de bens e valores em nome da parte agravada pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com vistas à satisfação do débito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021